Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. NÃO CONCESSÃO DE DESCONTO DE PONTUALIDADE. ATRASO NO REPASSE DAS MENSALIDADES PELO AGENTE FINANCEIRO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
1 – Repetição do indébito. Forma simples. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A ausência de concessão de desconto de pontualidade por parte da instituição de ensino em razão de demora no repasse dos valores pelo agente financiador caracteriza engano justificável a afastar a dobra. Devida, portanto, a devolução simples dos valores indevidamente cobrados. Precedentes.
2 – Recurso conhecido e provido.

(gp/j)